Tribunal: TJES
Processo: 0009913-08.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009913-08.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECI PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009913-08.2018.8.08.0024

APELANTE:
VALDECI PEREIRA DA SILVA

APELADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADAS. ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO QUANDO ASSISTIDO POR CURADOR ESPECIAL. PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução, com condenação em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da dívida, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça. O apelante alegou nulidade da citação, excesso de execução, necessidade de perícia técnica, ocorrência de prescrição e prescrição intercorrente. O Banco, em contrarrazões, pleiteou o desprovimento do recurso, a revogação da gratuidade e a majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a citação por edital realizada na execução é válida;
(ii) verificar se houve prescrição do direito de ação ou prescrição intercorrente;
(iii) analisar o ônus de indicação do valor do excesso de execução em embargos manejados por curador especial;
(iv) avaliar se é possível a formulação de pedido contraposto em contrarrazões de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando frustradas diligências por Oficial de Justiça no endereço fornecido, com certificação de que o devedor está em local incerto e não sabido, conforme o art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a Súmula 414 do STJ e jurisprudência dominante.

A tentativa frustrada de citação interrompe a prescrição, não se configurando prescrição intercorrente, que depende de inércia injustificada do credor.

Proposta a ação executiva em 2013, dentro do prazo trienal previsto na Lei Uniforme de Genébra para cédulas de crédito bancário (art. 70), não há prescrição da pretensão executiva.

O ônus de indicar o valor do excesso de execução e apresentar planilha de cálculo (art. 917, § 3º, CPC) pode ser flexibilizado quando a defesa é patrocinada por curador especial ou defensor público, permitindo que o Juízo determine elaboração pela Contadoria, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Não é cabível pedido contraposto em contrarrazões de apelação, porquanto este instrumento processual se destina apenas a rebater os fundamentos do recurso adverso, não havendo falar em revogação da gratuidade de justiça nessa via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital em execução é válida quando precedida de tentativas frustradas por Oficial de Justiça no endereço fornecido, caracterizando local incerto e não sabido do executado.

A prescrição da pretensão executiva se interrompe com a tentativa de citação válida, não havendo prescrição intercorrente sem inércia do credor.

O ônus de apresentação do valor correto com planilha de cálculo em embargos à execução pode ser flexibilizado quando a defesa é patrocinada por curador especial, cabendo ao Juízo determinar elaboração pela Contadoria.

É incabível pedido contraposto em contrarrazões de apelação, devendo eventual insurgência ser deduzida por recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 72, II; 85, § 3º, I; 917, §§ 3º e 4º; 373, I; 487, I. LEF, art. 8º. Lei Uniforme de Genébra, art. 70. Súmula 106 do STJ. Súmula 414 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, repetitivo, j. 12.08.2009, DJe 10.09.2009.

STJ, AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.12.2020, DJe 15.12.2020.

STJ, REsp 2114215/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.08.2024, DJe 15.08.2024.

TJES, Apelação Cível nº 100200070694, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 31.05.2021.

TJES, Apelação Cível nº 100210002166, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 16.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009913-08.2018.8.08.0024

APELANTE:
VALDECI PEREIRA DA SILVA

APELADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
T
rata-se de apelação cível interposta por
Valdeci Pereira da Silva

contra a r. sentença proferida nos autos dos embargos à execução
manejados pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A
, pela qual o Juízo julgou improcedente o pedido formulado e extinguiu o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, determinando em seguida, o regular prosseguimento dos autos principais, n° 0008657-06.2013.8.08.0024, além d
a condenação em
custas processuais e honorários advocatícios, fixados com base no § 3°, inciso I do art. 85 do CPC, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida embargada, ressalvada a cobrança por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

O recorrente argumenta, em suma,
que
a sentença é nula em decorrência da irregularidade da sua citação, eis que o juízo não esgotou todas as tentativas de localizá-lo, bem como, em relação a outro executado, Antônio José Barbosa, que teria ocorrido por telefone;
que
não apresentou planilha de cálculos, apesar de sua alegação de excesso na execução, porque estava sendo assistido por Curador Especial;
que
a complexidade do caso exige perícia técnica;
que
ocorreu a prescrição do direito de ação e a prescrição intercorrente, pois sem citação válida, o prazo de 3 anos não foi interrompido.

Quanto à prescrição intercorrente,
que
já se passaram mais de 10 anos desde a primeira tentativa de citação em 03/01/2013, pleiteando pela declaração de nulidade da sentença e retorno dos autos à origem para instrução ou para que seja reconhecida a prescrição e o processo de execução extinto.

Contrarrazões apresentadas pelo BANDES, para que seja desprovido o recurso, pleiteando pela revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante e sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com majoração do percentual em grau de recurso.

M
uito bem.

Como é sabido, a
citação por edital
, enquanto modalidade de citação ficta, é medida excepcional, que só deve ser deferida quando esgotadas todas as diligências em busca da localização da parte executada.

A Lei de Execução Fiscal, à qual se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil
1
, quando trata da citação por edital, dispõe:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Interpretando
a LEF,
a
Primeira Seção do STJ, no REsp. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art.
543-C do CPC/73
, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art.
8º da Lei nº 6.830/1980
, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:
a citação por correio e a citação por oficial de justiça.
Entendimento que restou ratificado pelo enunciado sumular 414, do STJ.
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Assim
a citação por edital na execução fiscal pressupõe a prévia tentativa do ato, não apenas pelos correios, como também por meio de oficial de justiça. Só a partir de então se credencia o credor a requerer a angularização do processo por meio do edital.

Na espécie, fora empenhada a citação por meio de diligências realizadas por Oficial de Justiça, sendo frustradas após 02 (duas) tentativas frustradas, sendo certificado
que
o executado não se encontrava no local e os vizinhos ao endereço, quando consultados, não souberam informar o novo endereço do executado.

Com efeito, possibilitada a realização da citação editalícia, porquanto o que se haveria de exigir para a localização do devedor foi atendido, não havendo na legislação de regência determinação no sentido do esgotamento de diligências de localização do executado para somente depois ser citado por edital, revelando-se adequada e diligente a conduta do agravado.

Nesse sentido, a hodierna jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
.2.
O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). 3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

O mesmo entendimento é adotado por este Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISTOS DO ART.8º DA LEI 6.830/198O PREENCHIDOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A Primeira Seção do STJ, no REsp. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art.543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art.8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Entendimento que restou ratificado pelo enunciado sumular 414 do STJ. II. Hipótese dos autos em que embora não empenhada a citação por Carta com Aviso de Recebimento, foram expedidos dois (02) mandados judiciais para citação em endereços distintos, sendo certificado pelo oficial de justiça que o executado neles não mais se encontrava, indicando estar em local incerto e não sabido, razão pela qual inequívoco o esgotamento das diligências exigíveis para sua localização, de modo a autorizar a citação por edital.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200070694, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.. TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
[...].
.

3. Frustradas as tentativas de citação por oficial de justiça, é cabível a citação por edital.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210002166, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE 1º GRAU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PRECLUSÃO VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA REJEIÇÃO DE BENS NOMEADOS À PENHORA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE BURLA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART.

11 DA LEI Nº 6.830/1980 - RECURSO IMPROVIDO.

2. Em execução fiscal, frustrada a localização do executado por oficial de justiça, está o credor autorizado a requerer a citação por edital.

[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator
:
CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MÉRITO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA. ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].
III. Na espécie , constata-se que, inicialmente, restou determinada a citação pessoal do Recorrente, por Oficial de Justiça. Tendo sido frustrada a primeira tentativa, o Juízo de piso determinou nova citação pessoal do Recorrente, a qual também não obteve êxito. Impõe-se ressaltar que a citação por Oficial de Justiça supre os efeitos desejados pela via de aviso de recebimento, sendo certo que, na hipótese vertente, restou certificado expressamente pelo Oficial de Justiça que o Recorrente encontra-se em local incerto e desconhecido . IV. Em consonância com o artigo 8º, da Lei 6.830/80, que autoriza que o Executado seja Citado por Edital com a infrutífera citação pelos Correios e pelo Oficial de Justiça, certo é que restou demonstrado nos autos terem sido tomadas todas as diligências necessárias para apresentação do correto endereço do Recorrente pelo Município Recorrido.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210002216, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 100210002489, Relator
:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021; Apelação Cível, 100200068029, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021.

Como se depreende dos autos, o Oficial de Justiça diligenciou em duas oportunidades no endereço fornecido no contrato pelo devedor, contudo, sem ter sido localizado, inclusive por informações dos moradores locais, de que "
se mudou do dia para a noite
", permite-se a realização da citação ficta, não havendo que se cogitar de nulidade da citação.

Para além disso houve, pelo juízo, nomeação de Defensor Público que o representasse como curador especial, não havendo que se falar, também, em nulidade nos atos subsequentes.

S
eguindo,
com a finalidade de que seja reformada
a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução,
alega ainda o apelante que
a decisão a quo violou o art. 917 do CPC
,
pois exigiu do embargante
a
indicação do valor do suposto excesso de execução
,
bem como,
por ter ignorado a
ocorrência de
prescrição,
tanto da
pretensão executiva
, quanto na forma
intercorrente
, por falta de interrupção em decorrência da nulidade de citação.

Ora, já afastada a nulidade da citação editalícia, verifica-se a interrupção da prescrição, o que afasta sua forma intercorrente, que se configura apenas na ocorrência de inércia injustificada por parte do credor.

Quanto ao direito de ação, também se infirma a tese da prescrição, eis que o título executado, firmado em 2008, tinha previsão de vencimento em 2011, conforme se depreende do recurso.

A ação executiva foi proposta em 2013, portanto, revelando que o prazo foi observado pelo credor, eis que conforme delimita o STJ, [...]
o art . 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. Precedentes.
[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Para além disso, consigne-se que a demora porventura ocorrida para a realização da citação não deve ser imputada ao credor, notadamente no caso dos autos em que o endereço fornecido pelo contratante não correspondia mais ao atual.

Deste modo, consigne-se:

Súmula 106 do STJ
, "
Proposta a ação no prazo fi xado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
"

Trato continuativo, quanto à
exigência de apresentação de cálculo detalhado
pelo magistrado ser desarrazoado, em vista de ser
assistido pela
Defensoria Pública
, consigne-se que a regra tem flexibilização e deve ser observado tal entendimento, eis que a elaboração do cálculo às expensas da Defensoria Pública sobressai ao razoável, devendo ser realizado.

Contudo, nesses casos, pode haver a determinação de elaboração pela Contadoria Judicial.

Colhe-se da jurisprudência, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARTE EXECUTADA CITADA POR EDITAL . NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO COMO CURADOR ESPECIAL. ÔNUS DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO COM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO NA INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. EXCEPCIONAL FLEXIBILIZAÇÃO. PECULIARIDADES E DIFICULDADES INERENTES AO CURADOR ESPECIAL, ADVOGADO DATIVO E DEFENSOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO . 1. Ação de embargos à execução, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/8/2023 e concluso ao gabinete em 18/12/2023.2.
O propósito recursal é decidir se o ônus de indicar o valor correto com demonstrativo de cálculo na inicial dos embargos à execução, sob pena de rejeição, se aplica à parte executada citada por edital, cuja defesa é patrocinada por advogado dativo nomeado pelo Juízo como curador especial .
3. A nomeação de curador especial, na hipótese do art. 72, II, do CPC, exercida por advogado dativo ou pela Defensoria Pública, tem fundamento nos princípios constitucionais do acesso à justiça, ampla defesa e contraditório, porquanto presume-se que a parte esteja impossibilitada de exercer os seus direitos, justificando um tratamento diferenciado aos agentes que exercem a referida função, como forma de compensar as dificuldades que lhe são inerentes.Precedentes .4. A
plicar a regra geral do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, ao advogado dativo, curador especial ou defensor público, sem considerar as suas peculiaridades, exigindo que apresentem o valor devido com demonstrativo de cálculo na inicial dos embargos à execução, sob pena de rejeição, significa, na realidade, obrigar os referidos sujeitos a arcarem com as despesas para a elaboração do cálculo às suas próprias custas, em vez da parte assistida.5 . A exigência do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC deve ser interpretada à luz da finalidade do instituto da curadoria especial e da interpretação sistemática com outros dispositivos do Código que lhe confere tratamento diferenciado, dentre eles o parágrafo único do art. 341, que excepciona o ônus de impugnação específica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial
.6 .
Não possuindo o advogado dativo contato com a parte embargante (citada por edital na execução) para providenciar o pagamento de profissional para a realização do cálculo do valor correto, deve-se flexibilizar o ônus de apresentação do valor com demonstrativo de cálculo na inicial dos embargos à execução, imposto pelo art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, sob pena de obstar o direito da parte executada ao acesso à justiça, à ampla defesa e ao contraditório
.7. Hipótese em que a parte executada foi citada por edital na ação de execução, sendo-lhe nomeado, pelo Juízo, advogado dativo, que apresentou os presentes embargos à execução, razão pela qual deve ser flexibilizado o ônus previsto no art . 917, §§ 3º e 4º, do CPC, como bem decidiu o acórdão recorrido.8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 2114215 PR 2023/0442154-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Frise-se portanto, apesar da flexibilização, deve ser observado o
artigo 373, inciso I, do CPC,
eis que alegado o
excesso na execução, nos referentes embargos como matéria de defesa, exige, a rigor, a
observância d
o art. 917, § 3º, do CPC
.

A negativa geral é um direito do curador especial, contudo não deve afastar o cumprimento da regra processual, permitindo apenas a sua flexibilização, permitindo que a medida possa ser realizada por determinação do Juízo pela Contadoria, ou se inviabilizaria, por via transversa, o direito do credor.

Por derradeiro, em
contrarrazões
, o Banco embargado
impugna a concessão da
gratuidade da justiça
, o que não tem acolhida, pois
as contrarrazões de apelação não são
o meio hábil a
formular pedido contraposto,
servindo apenas para impugnar a admissibilidade ou os fundamentos do recurso interposto.

P
ara tanto, deve
a parte
valer-se do recurso adequado, seja autônomo ou adesivo,
mediante o regular preparo,

conforme
doutrina uníssona,
bem como
jurisprudência mansa e pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça
e
do colendo STJ.

A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE. ENCARGOS LOCATIVOS. FIADORES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REFORMATIO IN PEJUS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
7. "Esta Corte Superior possui o entendimento de que, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum, as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto" (AgInt no AREsp n. 1.335.124/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 27/6/2019)
.[...].(AgInt no REsp 1645292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Assim considerado
,
o pedido contraposto formulado em contrarrazões de apelação não deve ser conhecido.

Por todo o exposto, mantém-se a sentença por seus termos.

Em conclusão,
conheço
do recurso
e nego-
lhe
provimento
.

M
ajora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2%, por aplicação do §11 do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.